Tribunal: TJES
Processo: 5008507-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008507-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS NUNES SCHER

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. REQUISITO OBJETIVO. CRIME IMPEDITIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO DELITO MAIS GRAVE. MARCO INICIAL: DATA DO COMETIMENTO DO CRIME IMPEDITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTAR PERÍODO ANTERIOR (“CRÉDITO DE PENA”). REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES que concedeu a Lucas Nunes Scher a comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

O MP sustenta que o agravado não cumpriu, até 25/12/2024, 2/3 da pena relativa a crime impeditivo praticado em 16/03/2021, sendo indevido o cômputo de tempo anterior ao fato para satisfazer tal requisito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se, para concessão da comutação prevista no art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024, é possível considerar tempo de pena cumprido antes da prática do crime impeditivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Decreto nº 12.338/2024 condiciona a concessão da comutação, em casos de concurso com crime impeditivo, ao cumprimento de 2/3 da pena deste último.
5. O marco inicial para a contagem do lapso é a data do cometimento do crime impeditivo, vedada a utilização de período anterior como “crédito” de pena.
6. O agravado não cumpriu a fração mínima até a data-base, sendo incabível a concessão do benefício.
7. Precedentes do TJDF e TJMT reforçam a impossibilidade de cômputo retroativo para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a decisão e indeferir o pedido de comutação de pena.

Tese de julgamento
:

O cumprimento da fração de 2/3 da pena de crime impeditivo, exigido pelo art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024, deve ser aferido a partir da data do cometimento do delito, não sendo possível computar tempo anterior como “crédito” de pena.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/88, art. 84, XII; Decreto nº 12.338/2024, art. 7º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, RAG 07457.18-70.2024.8.07.0000; TJMT, AgExPen 1022518-47.2024.8.11.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº
5008507-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS NUNES SCHER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que nos autos do processo de execução penal nº 0006295-71.2017.8.08.0030, deferiu ao apelando Lucas Nunes Scher o benefício da comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

O órgão ministerial, em suas razões recursais (ID nº 13974835), sustenta que o agravado não preencheu o requisito objetivo indispensável à concessão do benefício, qual seja, o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo, praticado em 16 de março de 2021, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, do referido Decreto. Argumenta, nesse sentido, a impossibilidade de computar, para tal finalidade, o período de pena cumprido anteriormente à data de cometimento do novo delito, sob pena de se configurar um indevido “crédito de pena”.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 13974835 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 15024458 opinando pelo provimento do recurso.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

O ato de concessão de indulto e comutação de pena, embora constitua prerrogativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, inc. XII, da CF/88, vincula o Poder Judiciário aos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no respectivo decreto presidencial. Trata-se de ato de aplicação vinculada, não cabendo ao magistrado ampliar o alcance do benefício para além das hipóteses taxativamente previstas.

O Decreto nº 12.338/2024, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece de forma inequívoca que, havendo concurso com crime impeditivo, a concessão da comutação quanto ao crime não impeditivo fica condicionada ao cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao delito impeditivo.

No caso concreto, o apenado cumpre pena por um crime impeditivo praticado em 16 de março de 2021, cuja sanção totaliza 08 (oito) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Para fazer jus à comutação, seria imperioso que, até a data de referência do decreto (25 de dezembro de 2024), tivesse cumprido a fração de 2/3 (dois terços) dessa pena, o que corresponde a 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias.

Ocorre que o marco inicial para a contagem desse lapso temporal é, por imperativo lógico e jurídico, a data do cometimento do próprio delitivo impeditivo. Não se pode admitir que o tempo de pena cumprido por infrações anteriores seja utilizado como “crédito” para satisfazer um requisito relativo a um crime futuro. Tal interpretação, além de violar a teleologia da norma, busca aferir o cumprimento de uma fração específica da pena do crime mais grave, criaria uma situação de flagrante desproporcionalidade e de estímulo à reiteração delitiva.

Conforme bem pontuado pela d. Procuradoria de Justiça, o período transcorrido entre a data do crime impeditivo (16/03/2021) e a data-base para a concessão do benefício (25/12/2024) é insuficiente para o adimplemento da fração legal de 2/3 de pena.

A jurisprudência pátria tem se posicionado firmemente nesse sentido, rechaçando a possibilidade de cômputo de período anterior à prática do crime hediondo ou equiparado para fins de preenchimento do requisito objetivo de decretos de indulto e comutação. Cito, a título de reforço argumentativo, os seguintes precedentes:

"Havendo o concurso de crimes comuns e crimes impeditivos, o parágrafo único, do artigo 9°, do Decreto Presidencial n° 11.846/2023, veda a concessão da comutação a apenados que não tenham cumprido 2/3 da pena de crimes impeditivos. 4. Somente é possível começar a cumprir a pena referente ao crime impeditivo a partir da data do cometimento do delito, não sendo possível considerar o período anterior para aferir o cumprimento do requisito temporal." (TJDF: RAG 07457.18-70.2024.8.07.0000)

"Havendo o concurso de crimes comuns e impeditivos, o parágrafo único do artigo 9º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 veda a concessão do indulto natalino e da comutação de penas aos reeducandos que não tenham cumprido 2/3 da pena do crime impeditivo, não se podendo computar no cálculo para cumprimento da pena do delito hediondo ou equiparado [crime impeditivo], período anterior à data do fato, sob pena de gerar 'crédito de pena' ao condenado[...]" (TJMT; AgExPen 1022518-47.2024.8.11.0000)

Dessa forma, a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao computar período de pena cumprido antes da prática do novo delito para aferir o requisito objetivo, em manifesta desconformidade com a literalidade do Decreto Presidencial e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE
provimento, para reforma a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus e, por conseguinte, indeferir o pedido de comutação da pena formulado pelo apenado Lucas Nunes Scher, com base no Decreto nº 12.338/24, por ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 7º, parágrafo único, do referido diploma.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.